Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-67.2022.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO POR DANO MORAL - Empréstimo não reconhecido - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações da parte autora atribuído ao demandado - Hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor - Aplicação do que disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO POR DANO MORAL - Empréstimo não reconhecido - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações da parte autora atribuído ao demandado - Hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor - Aplicação do que disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Réu que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade das transações - Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira não afastada - Aplicação da Súmula no 479 do STJ - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Dano moral caracterizado - Dever de indenizar - Quantum indenizatório mantido em R$6.000,00 (seis mil reais), valor aquém do parâmetro considerado por essa C. Corte de Justiça em casos análogos - Termo inicial de incidência dos juros de mora - Responsabilidade extracontratual resultante de prática de ato ilícito - Incidência da data do evento danoso - Entendimento consolidado pela Súmula 54 do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença de parcial procedência reformada nesse ponto, de ofício - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.